Tribunal: TJBA
Processo: 0506378-21.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506378-21.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO RODRIGUES BEZERRA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO
. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EFETIVADA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVERTE EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº

0506378-21.2016.8.05.0039
, sendo
Apelante
o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e

Apelad
o
ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA JÚNIOR.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
.